Tribunal: TJDFT
Processo: 0000673-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000673-31.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO DA PAIXAO CORREA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a cessionária não cumpriu a determinação contida no despacho de ID 23512856, tenho por PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado. Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto